Tribunal: TJMT
Processo: 0001210-46.2013.8.11.0100
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001210-46.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAIMUNDO ARAUJO DE SOUSA - CPF: 003.950.733-59 (VÍTIMA), Leonaldo Marques da Costa (APELANTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONALDO MARQUES DA COSTA - CPF: 010.097.051-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONALDO MARQUES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO INOVAÇÃO DA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA OU SURPRESA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TESE RECHAÇADA.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVADOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO.
AUMENTO DA
FRAÇÃO
DA
TENTATIVA
–
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO –
FRAÇÃO
MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL.

PLEITO DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA NA FASE RECURSAL – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAIS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1) Não há inovação acusatória em Plenário quando o Promotor Público baseia as suas alegações em fatos narrados nos autos.

2) As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

3) Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito. Decisão que aplicou a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa devidamente fundamentada, após a análise do iter criminis percorrido.

4) A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001210-46.2013.8.11.0100

APELANTE: LEONALDO MARQUES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou LEONALDO MARQUES DA COSTA, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos (Id. 73103478).

"Consta dos autos de Inquérito Policial que, na data de 27 de outubro de 2013, o denunciado, imbuído de animus necandi, tentou ceifar a vida de Raimundo Araújo de Sousa, por motivo fútil, só não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade (uma vez que a esposa da vítima jogou um objeto contra ele).

Na data supra, por volta das 01h55min, a vítima, na companhia de dois amigos e sua esposa, consumiam bebidas alcoólicas, quando o acusado chegou e juntou-se a eles.

Todos interagiam normalmente, quando o réu aumentou o volume do som. A vítima, por sua vez, pediu que ele não fizesse isso, pois não queria incomodar os vizinhos. Então, o acusado novamente aumentou o volume, sendo que neste momento iniciaram uma discussão. Ato contínuo, o réu foi embora, mas antes avisou: “Vou te pegar”.

Alguns poucos minutos se passaram, e o réu retornou a casa da vítima (insta consignar que eles são vizinhos), mas dessa vez munido de um facão, oportunidade em que desferiu três golpes contra a vítima, e foi impedido de prosseguir vez que a esposa da vítima lançou contra ele uma centrifuga de roupas.

Como se vê do laudo de fls. 12/14, os ferimentos foram profundos, os cortes variam entre 12cm a 15cm de diâmetro, e expuseram a vida da vítima a risco.

O motivo, como se vê, foi fútil, o réu desejava ouvir o som em volume alto, nem que para tanto tivesse que ceifar a vida de seu amigo.

A pratica do delito é inconteste, bem como os indícios de autoria, vez que o próprio réu confessou perante a Autoridade Policial que desferiu golpes de facão contra Raimundo”.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal nº 1210-46.2013.811.0100 (Código 52797), que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o acusado nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Id. 73103538).

Nas razões recursais a defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade do julgamento, alegando que a Promotoria de Justiça teria inovado em plenário, alterando a dinâmica dos fatos, ao afirmar que o delito não teria se consumado pela intervenção médica e o socorro do SAMU.

No mérito, pugna, pela nulidade do julgamento, vez que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos no tocante à qualificadora do motivo fútil, sob a alegação de que
“o motivo fútil não restou devidamente comprovado nos autos, pois a motivação do crime foi extraída pela acusação tão somente da palavra da vítima, que não foi ouvida em juízo (nem em audiência e nem na Sessão do Júri”
e, via de consequência, requer a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer
o aumento da redução da tentativa para o grau máximo permitido em lei e consequentemente a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, sob o argumento de que
“a
conduta da vítima contribuiu para o resultado, bem como porque, conforme declarado em plenário pelo recorrente e por meio das provas produzidos, acaso o apelante quisesse teria todas as condições de matar a vítima
”.

Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo, pelo trabalho desenvolvido em grau recursal (Id. 73103545).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 73103547).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso interposto (id. 76916020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONALDO MARQUES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da inovação em Plenário.

A defesa busca a nulidade ocorrida no julgamento proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Brasnorte-MT, porque o órgão acusador inovou em Plenário ao aduzir que a vítima não teria ido a óbito em virtude do atendimento médico prestado pelo SAMU.

Pois bem.
O magistrado presidente do Júri indeferiu o protesto da defesa do réu, sob a alegação de que constava nos autos a ocorrência do socorro médico prestado pelo SAMU, não caracterizando, assim, inovação da acusação em Plenário.

De fato, em análise ao contexto dos autos aqui trazido a conhecimento, não se pode chegar a conclusão diversa da que chegou o Juiz Presidente do feito.

Isso porque, a mera argumentação, de que o atendimento médico teria impedido a morte da vítima, no caso concreto, não configura efetivamente qualquer mudança da descrição fática constante da denúncia ou na pronúncia.

Ademais, pode-se verificar da dinâmica dos fatos, que a companheira da vítima interveio e fez cessar as agressões, tendo o SAMU socorrido a vítima logo em seguida, estando, desse modo, ambas as informações presentes nos autos desde a fase de investigação, não sendo tese inovadora nem para o júri, muito menos para a defesa, o Promotor Público mencionar durante a sua sustentação que a vítima não teria morrido em consequência do atendimento do SAMU.

Aliás, conforme consta da ata de julgamento do Tribunal do Júri, no que se refere ao quesito da tentativa, foi questionado somente se o intento criminoso teria cessado pela intervenção da esposa da vítima, o qual foi admitido pela maioria dos jurados.

A verdade é que o réu, desde o início, se defendeu dos fatos que foram narrados pelo Ministério Público, que descrevia a que o réu somente não teria alcançado o resultado morte por causa da intervenção da esposa da vítima e que o SAMU teria sido acionado para atender a vítima logo após a ocorrência dos fatos.

Nesse contexto, inexiste nulidade processual a ser reconhecida, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos – motivo fútil.

Conforme relatado requer a defesa de Leonaldo Marques da Costa, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos no tocante à qualificadora do motivo fútil, sob a alegação de que
“o motivo fútil não restou devidamente comprovado nos autos, pois a motivação do crime foi extraída pela acusação tão somente da palavra da vítima, que não foi ouvida em juízo (nem em audiência e nem na Sessão do Júri”.

Com efeito, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
[1]

.

Aliás, Espínola Filho afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”
[2]

.

No caso em apreço, ao contrário do manifestado pela defesa, observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para subsidiar o veredicto prolatado pelo Tribunal Popular, mormente porque não há dúvidas quanto à autoria delitiva do apelante Leonaldo Marques da Costa.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito de tentativa de homicídio, perpetrado por Leonaldo Marques da Costa em desfavor da vítima Raimundo Araújo de Souza, rejeitou a tese absolutória e reconheceu a qualificadora do motivo fútil.

Conforme pode-se verificar dos autos, a vítima Raimundo Araújo de Souza ao depor na fase policial (id. 73103479, p. 06), asseverou que estavam todos ingerindo cerveja quando
“em dado momento, Leonaldo começou a aumentar o volume do som; que o declarante e LEONALDO discutiram por causa disso; QUE, após a discussão, LEONALDO foi embora, porém, antes de sair disse: VOU TE PEGAR"; QUE, após (20) vinte minutos, LEONALDO retornou à residência do declarante com um facão e desferiu três golpes no declarante no braço, cabeça e rosto (...)”
– sic

Os policiais militares Fernando Ferreira da Cruz e Diego Fernando Amâncio, perante o Tribunal do Júri, não souberam responder acerca da motivação do delito.

Do mesmo modo, a convivente da vítima, Deusirene Rodrigues Fonseca, quando ouvida na Delegacia de Polícia (id. 73103479, p. 04), não soube informar o que teria motivado o réu a efetuar os golpes de facão, contudo declarou que Leonaldo teria saído de sua residência, retornando após um curto espaço de tempo, momento em que adentrou em sua residência já desferindo os golpes de facão contra seu convivente.

Ao fim, declarou que diante dos fatos, teve que interferir para que as agressões perpetradas pelo réu fossem cessadas.

Por sua vez, o réu, na fase administrativa (id. 73103480, p. 07), confirmou que ele e a vítima tiveram uma discussão motivada pelo volume do som, todavia, alegou ter agido em legítima defesa. Veja-se:

“(...) já estavam todos embriagados; QUE em um dado momento, o interrogado aumentou o volume do aparelho de som de RAIMUNDO; QUE RAIMUNDO perguntou: “QUEM AUMENTOU O SOM?”; QUE o interrogando disse “FUI EU”; QUE RAIMUNDO disse: “QUEM MANDOU VOCÊ AUMENTAR O VOLUME”?; QUE, de imediato, RAIMUNDO desferiu um soco no rosto do interrogado; QUE, o interrogado desviou e acertou de raspão em sua boca; QUE RAIMUNDO desferiu mais um soco no nariz do interrogado e aplicou um chute na perna (região da cocha) do interrogado; QUE a esposa de RAIMUNDO tentou contê-lo, mas não conseguiu; QUE o interrogado tentou desviar as agressões, porém, RAIMUNDO entrou na casa e se armou com uma faca de cozinha; QUE o interrogado correu para sua residência e não sabe por quanto tempo RAIMUNDO o perseguiu; QUE a distância entre a casa de RAIMUNDO e a residência do interrogado é de aproximadamente 150m; QUE o interrogado se armou com um facão e retornou para a casa de RAIMUNDO; QUE já na residência da vítima, o interrogado armado com um facão, chamou por RAIMUNDO e disse: “VOCÊ QUER ME MATAR? ENTÃO VEM AQUI FORA”! QUE RAIMUNDO saiu novamente e foi para cima do interrogado armado com faca (...)”

Perante o Tribunal do Júri, o apelante manteve a versão apresentada na fase administrativa, acrescendo, somente, que teria retornado à residência da vítima para buscar sua motocicleta deixada no local dos fatos, tendo se armado com o facão para se defender de uma possível agressão.

Ressalte-se que conforme foi circunstanciado nos autos, o réu teria aumentado o volume do som na residência da vítima, dando início à uma discussão entre eles, chegando à vias de fato, tendo o réu se retirado do local dos fatos, retornando após alguns instantes e desferido os golpes de facão contra Raimundo. Esses foram os fatos que foram submetidos ao crivo do Conselho de Sentença que responderam de forma positiva.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, até porque, embora a vítima e sua convivente não tenham se manifestados nas fases judiciais e perante o Tribunal do Júri, o próprio réu confirmou a ocorrência da discussão entre ele e Raimundo por causa do volume do som, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova. Senão vejamos.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.

1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, ‘não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados’ (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) Grifo nosso.

Aliás, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Da fração aplicada à tentativa.

No caso dos autos, o magistrado aplicou o quantum de 1/3 (um terço) pela tentativa, sob a seguinte fundamentação:

“O quantum de pena diminuído se justifica pelo iter criminis percorrido pelo acusado. O laudo pericial de fls. 16/18 é claro ao demonstrar que a vítima foi atingida por três vezes (na face, no couro cabeludo e no braço direito), de sorte que verifico forçosa a conclusão de que a vítima correu sério risco de morte”.

Note-se que a fração de redução foi motivada em elementos concretos visto que o apelante percorreu todo o
iter criminis
, não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia à sua vontade.

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que o critério para fixação do percentual previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal, baseia-se no quantum percorrido do
iter criminis
.

Na hipótese, o apelante efetuou pelo menos 03 (três) golpes de facão na vítima (na face, no couro cabeludo e no braço direito, com cortes que variam entre 12 e 15 centímetros de diâmetro), tendo a vítima corrido risco de vida, consoante o Laudo de Exame de Lesões Corporais Direta de id. 73103479, p. 09.

Diante disso, nota-se que o delito perpetrado somente não se consumou em razão da intervenção de terceiros, fato totalmente alheio à vontade do agente, tendo esse se aproximado da consumação do delito.

Assim, não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa em patamar maior, uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido, motivo pelo qual, preservo a diminuição em apenas 1/3 (um terço), conforme realizada pelo juízo de piso, motivo pelo qual, mantenho a pena aplicada ao réu em
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos da sentença
.

Dos honorários do advogado dativo.

Por derradeiro, a defesa do apelante busca o arbitramento dos honorários do advogado dativos na fase recursal.

Veja-se que o juiz
a quo
, ao prolatar a sentença, já arbitrou honorários em favor do advogado, Dr. Eder Hermes, nomeado para atuar na defesa técnica do réu, no importe de 20 (vinte) URH’S.

Pois bem. O artigo 303, § 3º, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça determina que “no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94”.

Por sua vez, o art. 305, I, da CNGC preceitua:

“Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.”

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

A propósito:

“(...) A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC. (...).”
(N.U 0000526-70.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

Posto isso, REJEITO a preliminar suscitada e no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a condenação de Leonaldo Marques da Costa à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, pelo cometimento do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, nos exatos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021